Tribunal: TJDFT
Processo: 0720043-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Plano de saúde coletivo por adesão. Rescisão unilateral. Inadimplência. Tratamento oncológico em curso. Manutenção. Tema 1.082 do STJ. Tutela de urgência mantida. Multa cominatória. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.

I. Caso em exame
1 - Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a manutenção de plano de saúde coletivo por adesão em favor da autora, beneficiária em tratamento oncológico, diante da rescisão unilateral comunicada pela operadora após o encerramento de vínculo empregatício.
2 - A decisão agravada reconheceu a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, com fundamento na Lei no 9.656/98, artigo 30, e na Resolução Normativa ANS no 488/2022, considerando o histórico de contribuição da autora, a ausência de disponibilização dos boletos para pagamento e a gravidade do tratamento médico. Determinou o restabelecimento do plano, condicionado ao depósito das mensalidades vencidas, e fixou multa diária em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão
3 - As questões jurídicas em debate são: (i) se é válida a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo por inadimplemento, diante da continuidade de tratamento médico essencial; (ii) se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência; (iii) se é cabível a exclusão ou modificação da multa cominada.

III. Razões de decidir
4 - A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano e da reversibilidade dos efeitos da decisão (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC).
5 - A documentação apresentada pela agravada comprova a continuidade do vínculo com o plano, a tentativa de pagamento e a necessidade de tratamento oncológico urgente, o que configura, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo de dano grave.
6 - Aplica-se ao caso o Tema 1.082 do STJ, segundo o qual a operadora deve assegurar a continuidade do tratamento médico mesmo após a rescisão unilateral do plano coletivo, desde que o usuário arque com os custos.
7 - A alegação de inadimplemento não afasta, por ora, a necessidade de dilação probatória quanto à regularidade da rescisão contratual, especialmente quanto à notificação e ao prazo legal.
8 - A multa cominada tem natureza coercitiva e está adequada ao potencial econômico da agravante, não sendo cabível sua exclusão ou redução neste momento processual.
9 - Os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (probabilidade do direito, perigo de dano grave e reversibilidade dos efeitos da decisão) não foram cumulativamente demonstrados pela agravante, o que impede o acolhimento dos pleitos de dilação de prazo e fixação de caução.

IV. Dispositivo e tese
10 - Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1 - A operadora de plano de saúde coletivo por adesão não pode rescindir unilateralmente o contrato quando o beneficiário estiver em pleno tratamento médico, devendo manter a cobertura até a alta, conforme o Tema 1.082 do STJ. 2 - A tutela de urgência pode ser mantida quando demonstrados a probabilidade do direito, o perigo de dano grave e reversibilidade da medida. 3 - A multa cominada tem natureza coercitiva, necessária para assegurar a eficácia da decisão judicial, e pode ser mantida se proporcional e adequada ao caso concreto.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 537, § 1o, e 995, parágrafo único; Lei no 9.656/98, arts. 8o, § 3o, alínea “b”, 13, parágrafo único, II, 30, 35-C, I e II; CC, arts. 421, 422; RN ANS no 465/2021, art. 16; RN ANS no 488/2022, art. 4o; RN ANS no 509/2022, Anexo I; CF/1988, art. 1o, III, e art. 5o, LIV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.082; TJDFT, Acórdão 1999275, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 15/05/2025; TJDFT, Acórdão 1999281, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 15/05/2025; TJDFT, Acórdão 1964414, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 30/01/2025.